Tribunal: STJ
Processo: 0166445-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002526 - CE (2025/0166445-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: L F DE A (PRESO)
ADVOGADO
: RONEY CARLOS DE CARVALHO - CE030629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu parcialmente do
e denegou a ordem,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado, em primeiro
grau, às penas de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-
multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, incisos
II, V e VII, e 158, §§ 1o e 3o, ambos do Código Penal, e no art. 244-B
do ECA.
2. A Defesa alega que a decisão monocrática não foi devidamente
fundamentada e que há excesso de prazo da prisão preventiva do
agravante.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se houve vício de fundamentação
no
monocrático, bem como se é possível reconhecer o
decisum
excesso de prazo da prisão preventiva do acusado.
III. Razões de decidir
4. Não há vício de fundamentação da decisão impugnada, pois o ato
judicial expôs de forma clara e suficiente a motivação para o
conhecimento parcial do
e a denegação da ordem,
mandamus
colacionando, inclusive, julgados desta Corte aplicáveis à espécie.
5. O excesso de prazo da segregação cautelar deve ser avaliado à luz
do princípio da razoabilidade.
6. A complexidade do caso, com pluralidade de réus e crimes
apurados, e o estágio atual da ação penal, que aguarda apenas o
julgamento dos recursos de apelação contra a sentença, não
permitem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso
de prazo.
7. A elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve
ser considerada na análise de suposto excesso de prazo da custódia
processual.
Documento eletrônico VDA49532398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b93572d-ce2f-4d03-9c4c-c18fdf216f78

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1.
Tese de julgamento:
Não há vício de fundamentação se o ato
judicial expôs de forma clara e suficiente a motivação para o
resultado do julgamento. 2. O excesso de prazo da segregação
cautelar deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade. 3. A
complexidade do caso e o estágio avançado da ação penal podem
justificar o não acolhimento da alegação de constrangimento ilegal
por excesso de prazo. 4. A elevada reprimenda estabelecida na
sentença condenatória deve ser considerada na análise de suposto
excesso de prazo da segregação cautelar.".
CP, arts. 157, § 2o, incisos II, V e VII;
Dispositivos relevantes citados:
158, §§ 1o e 3o; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 836.294/PB,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
26/2/2024 STJ, AgRg no HC 712.758/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n.
22/2/2022
949.632/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
.
12/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b93572d-ce2f-4d03-9c4c-c18fdf216f78

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002526 - CE (2025/0166445-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: L F DE A (PRESO)
ADVOGADO
: RONEY CARLOS DE CARVALHO - CE030629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu parcialmente do
e denegou a ordem,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado, em primeiro
grau, às penas de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-
multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, incisos
II, V e VII, e 158, §§ 1o e 3o, ambos do Código Penal, e no art. 244-B
do ECA.
2. A Defesa alega que a decisão monocrática não foi devidamente
fundamentada e que há excesso de prazo da prisão preventiva do
agravante.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se houve vício de fundamentação
no
monocrático, bem como se é possível reconhecer o
decisum
excesso de prazo da prisão preventiva do acusado.
III. Razões de decidir
4. Não há vício de fundamentação da decisão impugnada, pois o ato
judicial expôs de forma clara e suficiente a motivação para o
Documento eletrônico VDA49176414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 03370eb4-202e-4ac6-8f36-931425bde1a8

conhecimento parcial do
e a denegação da ordem,
mandamus
colacionando, inclusive, julgados desta Corte aplicáveis à espécie.
5. O excesso de prazo da segregação cautelar deve ser avaliado à luz
do princípio da razoabilidade.
6. A complexidade do caso, com pluralidade de réus e crimes
apurados, e o estágio atual da ação penal, que aguarda apenas o
julgamento dos recursos de apelação contra a sentença, não
permitem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso
de prazo.
7. A elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve
ser considerada na análise de suposto excesso de prazo da custódia
processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1.
Tese de julgamento:
Não há vício de fundamentação se o ato
judicial expôs de forma clara e suficiente a motivação para o
resultado do julgamento. 2. O excesso de prazo da segregação
cautelar deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade. 3. A
complexidade do caso e o estágio avançado da ação penal podem
justificar o não acolhimento da alegação de constrangimento ilegal
por excesso de prazo. 4. A elevada reprimenda estabelecida na
sentença condenatória deve ser considerada na análise de suposto
excesso de prazo da segregação cautelar.".
CP, arts. 157, § 2o, incisos II, V e VII;
Dispositivos relevantes citados:
158, §§ 1o e 3o; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 836.294/PB,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
26/2/2024 STJ, AgRg no HC 712.758/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n.
22/2/2022
949.632/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
.
12/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L F DE A contra decisão
de minha lavra, pela qual conheci em parte do
e, no mais,
habeas corpus
deneguei a ordem (fls. 102-107).
Consta que o ora agravante foi condenado, em primeiro grau, às
penas de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, como incurso nos arts. 157, §
Documento eletrônico VDA49176414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 03370eb4-202e-4ac6-8f36-931425bde1a8

2o, incisos II, V e VII; e 158, §§ 1o e § 3o, ambos do Código Penal; bem como no
art. 244-B do ECA. Foi indeferido ao réu o direito ao recurso em liberdade.
Em suas razões, a Defesa sustenta que (a) decisão do douto Ministro
Relator é genérica e utiliza de argumentos que se prestariam a justificar
(fl. 113), o que violaria a legislação processual.
qualquer outra decisão
Argumenta que alega excesso de prazo não pela simples operação
matemática, mas pela desídia do órgão judicial, a 3a Vara Criminal de Sobral, e
(fl.
da acusação que insistentemente perde prazos para suas manifestações
114).
Afirma que a decisão monocrática traz precedente sobre a considerar
excesso de prazo pela soma matemática dos prazos. Não é causa de pedir do
(fl. 115).
habeas corpus, portanto não poder ser a razão de decidir
Alega que a dosimetria da pena contém equívocos que deveriam ser
valorados na avaliação da proporcionalidade da manutenção da custódia.
Busca, assim, se conheça o presente agravo, pois cabível e tempestivo,
e no mérito, casse a decisão monocrática do relator e por consequência,
substitua-a pela decisão colegiada desta Colenda Câmara, para conhecer do
Habeas Corpus impetrado e conceder a ordem para permitir que o paciente
(fls. 112-115).
aguarde o recurso em liberdade
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Em primeiro lugar, não há falar em vício de fundamentação da
decisão impugnada, pois o ato judicial expôs de forma clara e suficiente a
motivação para o conhecimento parcial do
a denegação da ordem,
mandamus
colacionando, inclusive, julgados desta Corte aplicáveis à espécie. Por
oportuno, confira-se,
, a íntegra da fundamentação consignada às fls.
in verbis
103-107:

Em primeiro lugar, anoto que, em relação aos fundamentos que
aparam o decreto cautelar, o presente habeas corpus se insurge
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador relator da
apelação originária. Assim, é inviável o conhecimento da ação
mandamental, no ponto, pois ausente o exaurimento da instância
antecedente e não evidenciada flagrante ilegalidade.
Exemplificativamente:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impetrado o habeas corpus contra decisão monocrática de
desembargador, constata-se a ausência de deliberação colegiada
que pudesse estabelecer a competência do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA49176414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 03370eb4-202e-4ac6-8f36-931425bde1a8

2. O não exaurimento da instância de origem impõe o não
conhecimento da impetração, impossibilitando a análise do
pedido por este Tribunal Superior, conforme precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 990.635/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
13/5/2025
23/5/2025
No mais, esta Corte firmou o posicionamento de que
(a) aferição do excesso de prazo reclama a observância da
garantia da duração razoável do processo, prevista no art.
5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação,
contudo, não se realiza de forma puramente matemática.
Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no
qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam
influir na tramitação da ação penal (AgRg no HC n.
836.294/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
26/2/2024
29/2/2024
grifamos).
Ao prestar informações nestes autos, o Tribunal estadual esclareceu o
seguinte (fls. 85-90; grifamos):
Em atendimento ao pedido de informação recebido no dia 14 de
maio de 2025 (Código de Rastreabilidade n.o 30020252545845),
referente à Apelação em epígrafe, venho informar a Vossa
Excelência o que se segue:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por L. F. de. A., em
face da sentença proferida às fls. 473/497, pelo Juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, que o condenou pela
prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, incisos II, V e VII,
CP, c/c o art. 244-B do ECA; e no art. 158, §1o e §3o, c/c o art.
244-B doECA, com incidência da regra do concurso material (art.
69, CP), aplicando-lhe a pena de 19 (dezenove) anos, 9 (nove)
meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 70
(setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.
Narra a denúncia às fls. 94/97, que:
(...)
Pois bem, após o encerramento da instrução processual e
apresentadas as alegações finais pelas partes, adveio então a
sentença condenatória do ora recorrente.
O acusado, irresignado com a decisão condenatória, por
intermédio de seu advogado constituído, interpôs recurso de
apelação, cujas razões foram apresentadas às fls. 544/551,
oportunidade em que requereu sua absolvição quanto aos delitos
que lhe foram imputados, com fundamento no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o
reconhecimento do concurso formal entre os crimes patrimoniais
pelos quais foi condenado, bem como a readequação das penas
aplicadas, diante da alegada inidoneidade da fundamentação
sentencial. Ao final, requereu a concessão do direito de aguardar
em liberdade o trânsito em julgado da condenação
Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
599/618, pugnando o desprovimento do apelo, com a
manutenção da sentença combatida em todos os seus termos,
Documento eletrônico VDA49176414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 03370eb4-202e-4ac6-8f36-931425bde1a8

por considerar insubsistentes os argumentos recursais diante de
todo o contexto processual.
Remetidos a este Tribunal, foram os autos encaminhados para
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 626.
Posteriormente, em petição de fls. 628/629, atravessada em
autos de apelação, a Defesa do réu L. F. de A. requereu a
concessão de efeito suspensivo à apelação interposta e
consequentemente que se permita ao recorrente aguardar o
julgamento em liberdade com a expedição de alvará de soltura
Para tanto, alega, em síntese, que o acusado está sofrendo
constrangimento ilegal, ante ao alegado excesso de prazo na
tramitação do processo, seja pelos adiamentos ou realização
parcial das audiências de instrução, seja pela suposta desídia
dos membros do Ministério Público Estadual no que concerne à
observância dos prazos para manifestações processuais.
Os autos vieram-me conclusos em
(fl. 630).
05/05/2025
Em 8 de maio de 2025, foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo e, por conseguinte, de relaxamento da prisão,
após reavaliação da legalidade e necessidade da custódia
cautelar imposta ao apelante L. F. de A., permanecendo
inalterada a decretação da prisão preventiva (fls. 631/644),
conforme se pode perceber pelos seguintes trechos da decisão:
"O excesso de prazo alegado é uma tese bastante refletida
tanto nestaCorte de Justiça quanto nas demais, sendo
objeto de correção na revisão dos tribunais somente aquele
excesso exagerado, cuja discussão comporta entendimento
de atraso injustificado do trâmite processual pela desídia
do magistrado ou por motivo banal.
Ressalto que o efeito do eventual descumprimento dos
prazos é, a princípio, a configuração de prisão ilegal.
Entretanto, este não é o caso dos autos. Não há ofensa, até
aqui, ao mencionado princípio da razoável duração do
processo, vez que as peculiaridades do caso concreto
conduziram o trâmite a lapso superior ao determinado em
lei, contudo, sem ensejar ilegalidade.
Ora, como se vê dos presentes autos, o réu foi preso
em
, sendo na mesma data apresentado
29/09/2023
em audiência de custódia, oportunidade em que foi
ratificado o decreto da prisão preventiva (processo no
0204787-25.2023.8.06.0298). A peça acusatória, por
sua vez, foi oferecida em
e recebida aos
09/10/2023
, ocorrendo a citação em
. Ato
16/10/2023
31/10/2023
seguinte, o acusado apresentou resposta à acusação
em
. Com relação à instrução, a primeira
16/11/2023
audiência fora designada para o dia
.
09/05/2024
Referido ato, contudo, não se realizou, em virtude da
impossibilidade
técnica
de
apresentação
dos
acusados à sala de audiência virtual, consoante
registrado no termo anexo. O ato foi redesignado
para
, ocasião em que foi inquirida a
10/07/2024
vítima. Após, a Defensoria Pública argumentou a
existência de teses conflitantes, requerendo a
atuação de um segundo defensor, o que foi acatado
pela
magistrada
titular.
A
continuidade
Documento eletrônico VDA49176414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 03370eb4-202e-4ac6-8f36-931425bde1a8

/encerramento da instrução deu-se em
,
21/10/2024
quando foram ouvidas as demais testemunhas
arroladas pela defesa e interrogados os acusados. As
alegações
finais
do
Ministério
Público
foram
oferecidas em
e a dos réus em 21 e 27 de
09/01/2025
janeiro de 2025.
Assim, estando apta, a ação penal foi julgada em
, condenando os acusados L. F. de A. e J.
03/02/2025
L. S do M. nas tenazes do art. 157, § 2o, incisos II, V e
VII, CP, c/c o art. 244-B do ECA; e no art. 158, §1o e
§3o, c/c o art. 244-B do ECA, com incidência da
regrado
concurso
material
(art.
69,
CP),
ao
cumprimento das penas de 19 (dezenove) anos, 9
(nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do
pagamento de 70 (setenta) dias-multa, no valor
unitário mínimo, e de 24 (vinte quatro) anos, 11 (onze)
meses e 13(treze) dias de reclusão, além do
pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, no valor
unitário mínimo, respectivamente.
Irresignados, os réus interpuseram recursos de
apelação, encontrando-se o feito apenas no aguardo
do parecer ministerial de segundo grau.
Assim, compulsando a marcha litigiosa, verifico que
não há dilação processual que possa ser atribuída ao
Poder
Judiciário,
levando
em
consideração
a
escorreita atuação no trâmite do processo, sem
incidirem nenhuma inércia expressamente prejudicial
e desidiosa durante o transcurso da ação penal, pois
devidamente performou todos os atos processuais
necessários à satisfação do litígio, nas diversas fases
alcançadas, a fim de acelerar o seu julgamento.
Forçoso concluir, portanto, pelo não reconhecimento
de exacerbação de excesso de prazo, apto a balizar a
concessão da ordem impetrada, eis que o feito tem
curso regular, compatível com as peculiaridades do
caso concreto, não havendo notícias de patente
ilegalidade ou excessiva solução de continuidade na
prática dos atos processuais.
(...)
Certidão de publicação da decisão interlocutória à fl. 650.
Acosto a estes informes senha para acesso integral aos autos.
Do excerto transcrito, observo que a ação penal é complexa
(com pluralidade de réus e crimes), os recursos contra a
sentença foram interpostos há poucos meses e o tempo de
prisão cautelar do paciente, no momento, não se mostra
desproporcional frente à condenação de 19 (dezenove) anos, 9
(nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão imposta em primeiro
grau, tendo sido determinada a expedição da guia de execução
provisória.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
URANO. TRÁFICO DE DROGAS. 221 KG DE MACONHA
ORIUNDOS
DO
PARAGUAI.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
Documento eletrônico VDA49176414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 03370eb4-202e-4ac6-8f36-931425bde1a8

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
(...)
3. Não constatado o alegado excesso de prazo, visto que se trata
de ação penal complexa, com 5 réus e que já foi findada a
instrução criminal - aplicação da Súmula 52 do STJ -, além de
que não se visualiza desídia do Tribunal no julgamento da
apelação, uma vez que os autos se encontram conclusos desde
. Ademais, vê-se que o juízo fixou pena de 31 anos
22/10/2024
de reclusão e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na
sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise
de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
).
21/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAR A
APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. As peculiaridades do caso concreto e a elevada reprimenda
imposta ao ora agravante na sentença permitem concluir pela
ausência de excesso de prazo no processamento do recurso
interposto.
3. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 712.758/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/2/2022
3/3/2022
Com igual conclusão, cito o parecer ministerial (fl. 97):
Pela cronologia e sequência dos atos processuais descritos
não está demonstrada a morosidade injustificada no
andamento
processual
que
viole
o
princípio
da
razoabilidade, e que caracterize ilegalidade pelo excesso
de prazo da prisão preventiva. Frise-se que o adiamento
da primeira audiência de instrução foi adequadamente
justificada pelo juiz em razão da impossibilidade técnica
de apresentação dos acusados à sala de audiência virtual.
Dentro de cinco meses foram realizadas outras duas
audiências de continuação e encerrada a instrução
processual, em tempo razoável.
Entre o oferecimento da denúncia a prolação da sentença
penal condenatória decorreu pouco mais de um ano e
quatro meses, prazo bastante razoável para o julgamento
de uma ação penal envolvendo pluralidade de réus e
multiplicidade de condutas típicas.
Também, não há excesso de prazo no julgamento do
recurso de apelação a ensejar a concessão da ordem,
tendo em vista que ele foi autuado e distribuído ao relator
no dia
, e remetido ao Ministério Público para
07/04/2025
manifestação, em
, o que evidentemente não
13/05/2025
caracteriza excesso de prazo.

Documento eletrônico VDA49176414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 03370eb4-202e-4ac6-8f36-931425bde1a8

Como ressaltado na decisão monocrática, não há como reconhecer o
alegado excesso de prazo da custódia cautelar do agravante, pois não
evidenciada, no caso, violação ao princípio da razoabilidade. Com efeito, ação
penal é complexa (com pluralidade de réus e crimes), os recursos contra a
sentença foram interpostos há poucos meses e o tempo de prisão cautelar, no
momento, não se mostra desproporcional frente ao
da pena privativa
quantum
de liberdade imposta em primeiro grau, tendo sido determinada a expedição da
guia de execução provisória.
Nesse mesmo sentido, cito julgado deste Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
4. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, não se
restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.
5. A complexidade do caso, com multiplicidade de réus e
extenso acervo probatório, justifica a demora no julgamento da
apelação, não configurando constrangimento ilegal.
6.
A
elevada
reprimenda
estabelecida
na
sentença
condenatória deve ser considerada na análise de suposto
excesso de prazo no julgamento da apelação.
7. O paciente não está impedido de usufruir de benefícios da
execução penal, pois foi expedida a guia de execução
provisória.
(...)
9. Agravo regimental improvido.
(...)
(AgRg no HC n. 949.632/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
12/3/2025
20/3/2025
grifamos).
Ademais, ainda que desconsiderado o
de pena aplicado, fato
quantum
é que o acusado já se encontra sentenciado, com culpa formada em tempo
razoável, aguardando apenas o julgamento da apelação, contexto que não
permite, por ora, o reconhecimento de excesso de prazo.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 03370eb4-202e-4ac6-8f36-931425bde1a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.526 / CE
Número Registro: 2025/0166445-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02048565720238060298 2048565720238060298
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
PACIENTE
: L F DE A (PRESO)
IMPETRANTE : RONEY CARLOS DE CARVALHO
ADVOGADO
: RONEY CARLOS DE CARVALHO - CE030629
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: J L J S DO M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L F DE A (PRESO)
ADVOGADO : RONEY CARLOS DE CARVALHO - CE030629
Documento eletrônico VDA49501079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 2375ec03-e6cd-48b1-b95b-f99720b638cd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 2375ec03-e6cd-48b1-b95b-f99720b638cd